Tribunal: TJDFT
Processo: 0720651-03.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO.AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO. ART. 373, I, DO CPC. FATO CONSTITUTIVO. NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação de cobrança, julgou improcedente pedido de ressarcimento, deduzido por instituição financeira, em razão de transferências bancárias supostamente irregulares no valor de R$2.416,00, realizadas em prejuízo de cliente e em favor de terceiro.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em verificar: i) se há nulidade da sentença por cerceamento de defesa; e ii) se o autor se desincumbiu do ônus de comprovar que as transferências bancárias são decorrentes de transações fraudulentas e, consequentemente, cabível o ressarcimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se a dilação probatória pretendida pelo autor/apelante, consistente no pedido de juntada de extratos bancários da ré, é medida inócua, especialmente porque a realização das transferências efetuadas não é ponto controvertido nos autos. Seu indeferimento não implica malferimento à defesa da parte, consoante dispõe o art. 370, parágrafo único, do CPC. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada.
4. Firmada a natureza civil da relação estabelecida entre as partes e sem a distribuição dinâmica do ônus da prova (art. 373, § 1o, do CPC), aplica-se a regra ordinária do ônus probatório prevista no caput do art. 373 do CPC, de acordo com a qual incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos do seu direito, enquanto ao réu dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
5. Cliente do banco apelante alegou não reconhecer transferência de valor de sua conta-corrente para conta de terceiro (ré/apelada), sendo ressarcida pela instituição financeira. Todavia, a valoração da prova acostada não demonstra que a ré/apelada recebeu valores indevidos da correntista do banco, mediante fraude. Assim, incabível sua condenação ao reembolso do respectivo valor, por figurar apenas como beneficiária da transferência, em conformidade com o art. 373, I, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.